Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Vistos, etc.
À vista do teor da Portaria n. 81/2020-PRES, que convocou, a partir do dia 1o/01/2021, o Juiz de Direito Dr. Yale Sabo Mendes, para integrar a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo e atuar como Relator nato dos processos que compõem o acervo deste gabinete, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e da Seção de Direito Público, conclusos há mais de 100 (cem) dias, determino a remessa ao Juiz de Direito Convocado, uma vez que o douto Juiz de Direito Dr. Édson Dias Reis, impedido legalmente nos autos não integra mais a referida Câmara.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL